Tribunal: TJBA
Processo: 8032878-09.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032878-09.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MICAELE TAILANE ALMEIDA MIRANDA Advogado(s): PERICLES NOVAIS FILHO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO FUNDAMENTADA EM DIVERGÊNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. EMBARGOS OPOSTOS COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A revisão das cláusulas contratuais que estipulam juros remuneratórios acima da média de mercado é admitida na jurisprudência do STJ quando comprovado o desequilíbrio contratual. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido que justificasse a interposição dos embargos de declaração. Os fundamentos jurídicos foram expressamente enfrentados na decisão, e o resultado é compatível com a jurisprudência dominante. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à reapreciação de provas. Prequestionamento suprido com a fundamentação clara e expressa das teses jurídicas. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032878-09.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante MICAELE TAILANE ALMEIDA MIRANDA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.